Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701663-87.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA DE CASTRO OLIVEIRA JUNQUEIRA, LÚCIO RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA EMBARGADO: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelos autores, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSTERIOR CASSAÇÃO DO DIREITO EM VIRTUDE DE OUTRA INFRAÇÃO PRATICADA AINDA NO CURSO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. TARDIA INDICAÇÃO DO MOTORISTA/CONDUTOR RESPONSÁVEL. EXAME CABÍVEL PELO PODER JUDICIÁRIO, MAS NÃO CRÍVEL, NO CASO CONCRETO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTENCIA DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pelo DETRAN/DF, com apresentação de contrarrazões. A parte autora igualmente aviou recurso inominado, no entanto este não foi recebido em razão da intempestividade e da ausência de recolhimento integral das custas e preparo recursal, conforme decisão de ID 12411341 - pág. 1. Na sequencia, a autora manejou "Recurso Adesivo", de todo descabido na sistemática dos Juizados Especiais, o qual se deixa de apreciar. 2. Em exame, então, somente o Recurso Inominado interposto pela autarquia de trânsito postulando a reforma da sentença para ver julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que houve a necessária notificação da condutora/recorrida acerca da autuação do processo administrativo de suspensão e do de cassação de sua carteira de habilitação e que lhe foi oportunizado o direito de defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença aduzindo que a autora não comprovou a tese de não ter sido ela a responsável pelo cometimento de nova infração de trânsito durante o prazo de suspensão da CNH, inadmitindo-se a mera declaração do suposto condutor (seu pai) para demonstrar tal circunstância, cujo reconhecimento fora essencial ao julgamento pela procedência do pedido. 3. A autora, ora recorrida, recebeu auto de infração de trânsito em razão de ter conduzido veículo sob influência de álcool no dia 03/07/2010. A decisão de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses foi prolatada em 01/09/2011 e em 02/10/2012 foi procedido o recolhimento de sua carteira de habilitação, conforme documento de ID 12411319 - pág. 13. 4. O artigo 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a cassação do documento de habilitação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. O termo inicial do prazo da suspensão do direito de dirigir, entretanto, observa-se, consoante jurisprudência pacífica das turmas recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, da data da entrega do documento pelo condutor ou o seu recolhimento pela autoridade de trânsito. Precedente: Acórdão n.1156207, 07220997320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no PJe: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. No caso dos autos, o recolhimento da CNH da recorrida aconteceu em 02/10/2012, ocasião em que teve início o prazo do período de suspensão (12 meses). Observa-se que houve nova infração de trânsito cometida em 27/03/2013, ou seja, durante a suspensão da carteira, o que justificaria a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir. No entanto, a recorrida alegou que o veículo indicado na POSTERIOR infração estaria sendo conduzido por terceira pessoa (seu pai, LÚCIO RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA), não podendo ser penalizada com a cassação de sua carteira de habilitação. 6. Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a responsabilidade do condutor do veículo é direta pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. A do proprietário é subsidiária e ocorre apenas quando não identificado o condutor (art. 257, §§ 3o e 7o). 7. NO CASO CONCRETO, tenho como não crível a versão dos fatos relatada na peça de ingresso. Não é razoável que a autora tenha sido autuada por nova infração, cometida no curso do período em que estava impedida de dirigir, mais exatamente em 27.03.2013, e que somente em 11.07.2014, mais de 1 (um) ano depois, tenha apontado o verdadeiro condutor do veículo, isso quando já existia processo de cassação do direito de dirigir aberto em seu desfavor, justamente pelo cometimento da segunda infração durante o período de suspensão. 8. No sistema dos Juizados Especiais, o senso comum adquire particular relevância e não é compreensível que o pai da autora tivesse pago a multa sem dar a ela o conhecimento do fato, quando então surgira o dever de comunicar à autarquia de trânsito a real autoria. Dito de outra forma, não é comum que filha (autora) e pai (condutor que assumiu a autoria da infração), ambos residentes no mesmo endereço, tenham simplesmente ignorado um fato de razoável proporção a ponto de não ter existido mínimo diálogo sobre ele. Para mim é certo que a indicação tardia do pai como autor da infração não se mostra forte o suficiente para afastar a incidência dos efeitos da penalidade sobre a proprietária do veículo, não sendo o caso de simplesmente chancelar uma tese defensiva de todo inconsistente. 9. A meu sentir, há de prevalecer a presunção que advém do texto do artigo de lei antes transcrito, de modo a ver-se operados todos os efeitos decorrentes do auto de infração lavrado em desfavor da parte autora/recorrida. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 11. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1222675, 07016638720188070018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, alegando contradição no julgamento do recurso inominado, pois o "senso comum" como constou no acórdão é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado, o que não garante sua (in)validade e aplicação da Justiça, e que, portanto, a decisão não foi devidamente fundamentada. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. Saliente-se que o senso comum e a equidade são fontes cujo uso é permitido no sistema dos Juizados Especiais, para encontrar justa solução no caso concreto. As decisões nos Juizados Especiais obedecem a critérios próprios tais como: justiça, eqüidade, fins sociais da lei, exigências do bem comum, proporcionalidade e razoabilidade. Tais critérios balizam a direção do processo de uma forma mais flexível do que na Justiça tradicional. 4. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. 5. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1246950, 07016638720188070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os recorrentes alegam violação aos arts. 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, em razão de o acórdão recorrido ter cerceado o direito à ampla defesa dos recorrentes ao não considerar cumprido o previsto no § 7o do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, diante da indicação tardia do terceiro condutor pela proprietária do veículo. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema em debate, violação ao princípio da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais para se verificar a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) No presente caso, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro) e em fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eventual análise de violação à Constituição Federal acarreta violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2o, 5o, CAPUT, II, 6o, CAPUT, 22, XI, 23, XII, 37, CAPUT, E 144, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1244045 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- É, portanto, o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. De outro lado, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que sobre o tema não houve qualquer pronunciamento da Turma Recursal, apesar de opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice da Súmula 282 do STF. Por fim, quanto à violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 11 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal